Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701782-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL contra a r. sentença proferida nos autos de origem. Apresentou o apelante, no ID 25892326, proposta de acordo que envolvia a "desistência da demanda e de eventuais honorários sucumbenciais em troca da apelada desistir dos honorários sucumbenciais”, o que foi expressamente aquiescido pela apelada no ID 26484663 com a condicionante de que "o Autor nada mais venha a pleitear em face da CAESB em relação aos fatos expressos na inicial". Os aludidos termos da composição viabilizada nos autos entre as partes, inclusive acerca dos honorários advocatícios, foram ratificados por ambas as partes nas manifestações de ID 27031020 e 27753909, em petições subscritas por seus advogados, nas quais fora requerida a homologação do acordo e o arquivamento do feito. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo supramencionado, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, julgando prejudicado o apelo que ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Colegiado; e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente. Custas finais pelo apelante, sem honorários na forma ajustada no referido acordo. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator